Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-21.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014350-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (APELADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 15.706.824/0002-30 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Omissão. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que acolheu o pedido para condená-la ao pagamento do débito representado pelas notas fiscais de venda apresentadas nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COGERA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014350-21.2022.8.11.0002, originário da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1014350-21.2022.8.11.0002), ajuizada contra a embargante por VISARI AUTO PECAS LTDA – EPP, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante/embargante “
a pagar a requerente à quantia de R$ 58.348,95
(...)
, a ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, com o termo da contagem a partir da data do vencimento de cada fatura, aplicando-se juros de mora de 1% a.m. desde a citação
” (cf. Id. nº 240978666).

A embargante alega a omissão do acórdão embargado, pois, segundo diz, não enfrentou todos os fundamentos capazes de influenciar e alterar o desfecho decisório, haja vista que, “
apesar de avaliar o fundamento da culpa concorrente, em momento algum foi objeto de análise o fundamento
(...)
acerca do fato de que o responsável pela segunda retirada dos produtos não era nem o comprador, então funcionário da embargante, bem como não era qualquer outro funcionário da embargante que estivesse identificado como tal
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 243432157).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 247046165).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Cogera Serviços Elétricos Ltda contra o v. acórdão proferido no julgamento do mérito do Recurso de Apelação Cível nº 1014350-21.2022.8.11.0002, originário da ação de
Cobrança
proposta contra a embargante por Visari Auto Pecas Ltda – EPP, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu o pedido autoral para condená-la “
a pagar à requerente à quantia de R$ 58.348,95
”, de acordo com a obrigação representada pelas notas fiscais de venda de peças para veículos apresentadas nos autos.

A ré/apelante/embargante interpôs os presentes embargos de declaração para ver sanada a omissão do acórdão a respeito de uma das suas teses recursais, a saber, a de que o “
fato de que o responsável pela segunda retirada dos produtos
(no estabelecimento da autora)
não era nem o comprador, então funcionário da embargante, bem como não era qualquer outro funcionário da embargante que estivesse identificado como tal
”.

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, após detida revisão dos contornos da controvérsia recursal, não divisei
omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, incluindo, por óbvio, a circunstância fática em que se deu a “
segunda retirada dos produtos
”, na medida em que se trata de aspecto central da tese recursal da ré/recorrente relativa à caracterização de culpa concorrente na hipótese dos autos, tendo sido assentado, fundamentadamente, que, “
diante das circunstâncias acima pontuadas, o cenário em que se desenvolveu as tratativas tinha ares de normalidade e regularidade, não havendo nada que pudesse incitar a desconfiança quanto à legitimidade e validade do negócio, seja porque, ainda que se admitisse que a autora/vendedora deveria ter adotado maiores cautelas no momento da entrega/retirada dos produtos, tal fator definitivamente foi de somenos importância à caracterização do ‘dano’ aqui debatido, impossível de caracterizar a culpa concorrente, ou, mais precisamente, concorrência de causas ou responsabilidade, até porque perfeitamente aplicável à hipótese a teoria da aparência,
merecendo ser prestigiada a confiança legítima investida pela autora/apelada diante de circunstâncias objetivas que indicavam que a pessoa que celebra o negócio em nome da pessoa jurídica efetivamente possui poderes para fazê-lo,
inclusive para indicar o responsável pela retirada dos produtos comprados
”; ao lado disso, com apoio na jurisprudência do STJ, e de acordo com as lições doutrinárias, destacou-se que, “
na vida dos negócios, não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem, em uma repartição pública, o ato de nomeação do funcionário que atende e assina um documento. Há uma grande quantidade de situações comuns com as quais convivemos diariamente e nos forçam a um comportamento de confiança e crença franca diante delas. Não duvidamos que um vendedor não esteja autorizado a acertar preços e entregar mercadorias. Firmamos documentos sem conjecturar quanto à real representatividade do outro envolvido. Estamos habituados a efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários, não nos preocupando em examinar ou solicitar a autorização de receber. Em resumo, a vida nos coloca diante de eventos cotidianos que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam. Criar-se-ia um estado de coisas caótico, de verdadeiro tumulto, se, a cada passo, reclamarmos a comprovação da qualidade da pessoa com a qual nos relacionamos
”

(RIZZARDO, Arnaldo. Teoria da aparência. Porto Alegre: Ajuris, n. 24, mar. 1982, p. 227), e,
mutatis mutandis
, é válido lembrar que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.185.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Logo, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025